Tribunal: STF
Processo: RE 1571111
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela São Paulo Previdência -SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIANTE DE COISA JULGADA CONSTITUCIONAL (ART. 535, PARAGRAFOS 5° E 8° DO CPC) INCIDÊNCIA DO RE N. 1338.750 ('''' 1177) RECURSO IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.” (Agravo de instrumento nº 3000025-93.2022.8.26.9021/50000, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Milton Coutinho Gordo, j. 19.05.23)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 1.177 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve a decisão, em juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “AUTOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONSIDERANDO QUE O TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO PROCESSO 1013064-79.2021 QUE EMBASA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0006372-47.2022 OCORREU EM DATA POSTERIOR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DESTINO DADO AO LITIGIO MANTIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR” (Agravo de instrumento nº 3000025-93.2022.8.26.9021/50000, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Milton Coutinho Gordo, j. 19.05.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 18 e 22, XXI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se de cumprimento de sentença, de autoria de policial militar inativo, que determinou a restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, a título de contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 13.954/2020, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em questão, discute-se a aplicação da modulação do Tema nº 1.117 da Repercussão Geral a decisões transitadas em julgado, antes do julgamento do ED em que se fixou os termos da modulação.



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos:



    “A controvérsia posta consiste assim em saber se a referida modulação dos efeitos tem a força de romper a coisa julgada formada nos autos.



    E segundo decidimos por unanimidade a resposta é negativa.



    Isso porque nossa sistemática admite a desconstituição de coisa julgada inconstitucional, mas não a de coisa julgada constitucional (exatamente o caso dos autos).



    A propósito é o que dispõe o art. 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil.



    Nessa ordem de ideias, se o título executivo judicial optou pela aplicação inconstitucional da lei, quando havia uma possibilidade de aplicar uma interpretação que salvava a lei, o sistema jurídico possibilita a desconstituição desse título.



    Por outro lado, se o título executivo judicial levou em conta uma lei constitucional ou uma aplicação ou interpretação constitucional, é impossível sua desconstituição.



    No caso dos autos, a sentença, transitada em julgado, afastou expressamente a Lei que foi tida por inconstitucional pelo STF e assim não poderá ser desconstituída.



    Não se pode desconhecer, é claro, que o STF modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade.



    Modular os efeitos, porém, é considerar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade passará a ocorrer a partir de certo momento.



    Nem por isso se deixa de reconhecer a inconstitucionalidade da lei.



    Lei com a inconstitucionalidade modulada não deixa, jamais, de ser lei inconstitucional.



    O próprio art. 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, já foi questionado em sede de ação direta de inconstitucionalidade.



    Eis o que entendeu o Supremo Tribunal Federal a respeito.



    [...]



    Ora, no caso dos autos, já vimos, a sentença transitada em julgado rechaçou a lei tida por inconstitucionalidade.



    Referida sentença não se baseou nem em norma reconhecidamente inconstitucional, tampouco deixou de aplicar norma constitucional.



    Nesse contexto desconstituir a coisa julgada nos presentes autos, significaria ofender, claramente, decisão do STF adotada na ADI n. 2418/DF decisão, repita-se tomada em ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    Com esses fundamentos, VOTO PELA RETIFICAÇÃO DA POSIÇÃO QUE ADOTAMOS cabendo a EG. PRESIDÊNCIA dar sequência ao processamento do RECURSO interposto pela FESP caso o entenda adequado.” (e-doc, fl.12-14)



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade de aplicar entendimento, sob o prisma da repercussão geral, que reconhece a inconstitucionalidade de lei que sustentava a sentença/acórdão mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. 



    No julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 1.177/STF), entendeu-se pela inconstitucionalidade da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, definida pela Lei Federal nº 13.954/2019, em tese assim fixada:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Ressalta-se, ainda, que houve modulação dos efeitos da decisão supracitada, em 05/09/2022, durante o julgamento de Embargos de Declaração: “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Ademais, consoante o que dispõe o Tema nº 100/STF (RE 586.068, Min. Rosa Weber, j. 9.11.2023), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo que teve por base lei declarada inconstitucional por este STF: 



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 30-01-2024  PUBLIC 31-01-2024) (grifo)



    Dessa forma, o recurso comporta provimento para afastar a restituição da contribuição previdenciária determinada pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema nº 1.177/STF. É o entendimento aplicado nos RE 1435310, Min. André Mendonça, j. 2.4.2024; RE 1473554, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024; ARE 1476932, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024. Expõe-se a ementa deste último por ser representativo da controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao Recurso Extraordinário, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente